Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DOS BENS. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARTILHA DE BENS. PRESUNÇÃO DE COMUNHÃO DE ESFORÇOS PARA AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO. BENS SUBRROGADOS. EXCLUSAO DA PARTILHA.
1. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
2. No caso em exame havia impedimentos matrimoniais e as declarações de ambas as partes perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, não deixaram dúvidas quanto à união estável e o período de convivência. O que se confirmou pelos demais elementos de prova colhidos nos autos.
3. O magistrado não observou a totalidade dos bens sobre os quais deveria recair a partilha, sendo imperioso o reconhecimento da omissão e negativa da prestação jurisdicional.
4. Diante do regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os direitos e obrigações sobre bens adquiridos na constância da união estável, nos termos dos artigos 1.658 e seguintes, do Código Civil, salvo os subrrogados.
5. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.